Tribunal: STF
Processo: ARE 1451301
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    NA FASE DEMOCRÁTICA DO PROCESSO INEXISTE SUBSTRATO PROBATÓRIO PARA APONTAR AOS RÉUS A AUTORIA DA AÇÃO QUE RESULTOU NO HOMICÍDIO. NA FASE JUDICIAL, EM QUE SE CONCRETIZAM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO DE PROVA A CORROBORAR A AUTORIA DO CRIME. PARA FINS DE PRONÚNCIA, NÃO BASTAM, EXCLUSIVAMENTE, ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL, DE MODO QUE A IMPRONÚNCIA É MEDIDA IMPERATIVA. PRECEDENTES DO STJ E STF. 



    RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVIII, alíneas “a”, “c” e “d”, da CF. Sustenta que, “existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo, ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida. Por não encerrar o juízo de mérito, no judicium accusationis contenta-se com indícios de autoria ou participação, inquisitoriais ou judiciais, desde que revestidos de verossimilhança”.



    3. Decido.



    4. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que, tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “a ofensa ao preceito constitucional alegada no apelo extremo, caso houvesse, somente se daria de forma reflexa, sendo certo que, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF”. 



    5. Com efeito, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: ATUAÇÃO MINISTERIAL QUE SE CONTRAPÔS À PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ALÍNEA &apos;C&apos; DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para que se pudesse entender violada a soberania dos veredictos (alínea &apos;c&apos; do inciso XXXVIII do art. 5º da Magna Carta) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática. Em sede extraordinária, impossível aceitar a tese de que o Promotor de Justiça se contrapôs à prova técnica dos autos (relatório de necropsia e exame de balística). 



    2. Não procedem as alegadas afrontas ao devido processo legal e ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88). Pacífica a jurisprudência deste STF, no sentido de que eventual afronta ao Magno Texto ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto. A jurisdição foi regularmente prestada pelo Tribunal recorrido, embora contrariando os interesses da parte agravante. 



    3. Agravo desprovido.



    (AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma)



    EMENTA: PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA RECURSAL NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. 



    1. A questão central, neste recurso extraordinário, diz respeito à possível violação à garantia da soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento do recurso de apelação da acusação, nos termos do art. 593, III, b, do Código de Processo Penal. 



    2. Há obstáculo intransponível ao conhecimento do extraordinário, eis que a pretensão recursal envolve revolvimento de material fático-probatório. 



    3. Efetivamente, &apos;para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário&apos; (Súmula n° 279, do STF), sendo que, da leitura das próprias razões do extraordinário depreende-se que a pretensão recursal esbarra no obstáculo contido na indispensabilidade da análise do conjunto de provas para ser possível a solução da lide. 



    4. A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Esta Corte tem considerado não haver afronta à norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a decisão do júri sob o fundamento de que ela se deu de modo contrário à prova dos autos (HC 73.721/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.96; HC 74.562/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.96; HC 82.050/MS, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.03.03). 



    6. O sistema recursal relativo às decisões tomadas pelo tribunal do júri é perfeitamente compatível com a norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos (HC 66.954/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJ 05.05.89; HC 68.658/SP, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 139:891, entre outros). 



    7. O juízo de cassação da decisão do tribunal do júri, de competência do órgão de 2º grau do Poder Judiciário (da justiça federal ou das justiças estaduais), representa importante medida que visa impedir o arbítrio, harmonizando-se com a natureza essencialmente democrática da própria instituição do júri. 



    8. Recurso extraordinário não conhecido.



    (RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie, Segunda Turma)



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator